Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-79.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVANTE DE RELAÇÃO DOMÉSTICA E CAUSA DE AUMENTO POR AUTORIDADE. CUMULAÇÃO ADMITIDA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu em relação a uma das vítimas e o condenou pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), por várias vezes, contra outra vítima, em contexto de violência doméstica, com aplicação da continuidade delitiva e das causas de aumento previstas nos arts. 61, II, “f”, e 226, II, ambos do CP. Fixado valor mínimo de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se as provas dos autos, em especial o depoimento da vítima, são suficientes para sustentar a condenação; (ii) se a absolvição quanto a uma das vítimas deve ser revista; (iii) se a continuidade delitiva foi corretamente reconhecida; (iv) se há bis in idem na aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando coerente, detalhada e corroborada por testemunhas indiretas, como no presente caso, em que se demonstrou a prática reiterada de atos libidinosos contra criança menor de 14 anos.
4. A absolvição do réu quanto a uma das vítimas deve ser mantida, pois o depoimento prestado não possibilita afirmar a prática do ato libidinoso descrito na denúncia, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.
5. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, ante a repetição de condutas semelhantes, com unidade de desígnios, em contexto de tempo, lugar e modo de execução compatíveis.
6. Não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f” (prevalência de relação doméstica) e da causa de aumento do art. 226, II (autoridade), por tratarem de fundamentos fáticos distintos, conforme orientação do STJ no Tema 1.215 dos recursos repetitivos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos do Ministério Público e da Defesa não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”; 71; 217-A; 226, II. CPP, art. 386, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.038.833/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 18.11.2024 (Tema 1.215); STJ, Tema 1.121; TJDFT, ApCrim 0705070-31.2023.8.07.0017, Rel. Des. Esdras Neves, j. 10.10.2024; TJDFT, ApCrim 0710690-19.2021.8.07.0009, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 18.07.2024.